Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-92.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004254-92.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HAMILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.062.551-85 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 007.288.411-85 (APELADO), ADILSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 840.447.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR APARECIDO BELLO - CPF: 629.890.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELI PEREIRA DA PAIXAO SOUZA - CPF: 074.543.491-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AMORIM - CPF: 055.888.241-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PINTO - CPF: 481.969.831-15 (VÍTIMA), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HAMILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.062.551-85 (APELADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 007.288.411-85 (APELADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR AUSÊNCIA DE AUTORIA
. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO QUE DEMONSTRA O CONCURSO DE AGENTES. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA.
REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
“
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
”
.
DESCABIMENTO. MERO ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO MINISTERIAL.
PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DA "CULPABILIDADE".
POSSIBILIDADE. PREMEDITAÇÃO E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLAM O DOLO PADRÃO.
PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DAS "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME".
IMPOSSIBILIDADE. LOCAL E HORÁRIO DO FATO INERENTES AO CONTEXTO DA CONTENDA, NÃO DESBORDANDO DA NORMALIDADE DO TIPO PENAL.

RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES DE MOTIVO FÚTIL (ART. 61, II, 'A') E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA (ART. 61, II, 'C').
ACOLHIMENTO. CRIME PRATICADO EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO (DESPROPORÇÃO). VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS, EM FUGA, DESARMADA E EM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGENTES.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) ENTRE LESÃO CORPORAL E PORTE DE ARMA. ACOLHIMENTO.
CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PORTE DE ARMA ERA CONDUTA ANTERIOR E INDEPENDENTE DA LESÃO.
CONDUTAS DISTINTAS. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa em face de sentença que desclassificou a conduta de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §

1º, I e III, do CP) em desfavor de ambos os réus, e condenou um deles, ainda, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O Ministério Público pleiteia a exasperação das penas, mediante a negativação de circunstâncias judiciais, o reconhecimento de agravantes e a aplicação do concurso material de
crimes.
A Defesa, por sua vez, requer a absolvição de um dos corréus por negativa de autoria e, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão
se
: (I) estão presentes os requisitos do concurso de agentes para manter a condenação do corréu
; (II) a menção a qualificadora diversa na dosimetria da pena configura erro que impõe o afastamento da valoração negativa das
“
consequências do crime
”
; (III) a
“
culpabilidade
”
e as
“
circunstâncias do crime
”
autorizam a exasperação da pena-base; (IV) incidem as agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (V) os crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo foram praticados em concurso material ou formal.

III. Razões de decidir:

3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos e imagens de câmeras de segurança, demonstra de forma inequívoca o liame subjetivo e a relevância causal da conduta do corréu que, embora não tenha efetuado o disparo, perseguiu a vítima juntamente com o autor armado, aderindo à conduta criminosa e contribuindo para o resultado lesivo, o que, pela teoria monista adotada pelo Código Penal,
impede a sua absolvição
.

4. A menção, na primeira fase da dosimetria, à qualificadora de perigo de vida (art. 129, §

1º, II, do CP), em vez da debilidade permanente de membro (inciso III)
,
esta última efetivamente reconhecida no dispositivo da sentença, configura
mero erro material
que não macula a decisão, uma vez que a debilidade permanente, comprovada por laudo pericial, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências do crime.

5.
A "culpabilidade" dos agentes deve ser negativada. A premeditação da conduta, evidenciada pelo fato de os réus se dirigirem ao local cientes do conflito anterior sobre o estacionamento, com um dos corréus já armado, demonstra maior grau de reprovabilidade e justifica a exasperação da pena-base.

6
. As "circunstâncias do crime" devem ser mantidas neutras.
O acusação
alegou que o crime ocorreu à luz do dia e no local de trabalho da vítima, contudo, tais elementos não desbordam da normalidade do tipo penal, sendo o local, inclusive, o epicentro da contenda original.

7
. Devem ser reconhecidas as agravantes do Art. 61, II, 'a' e 'c'. O motivo fútil (alínea 'a') está configurado pela manifesta desproporção entre a causa (desentendimento banal sobre o uso do estacionamento do restaurante) e a reação criminosa. O recurso que dificultou a defesa (alínea 'c') também está presente, dada a superioridade numérica dos agentes (dois contra um), o uso de arma de fogo contra vítima desarmada e o fato de o disparo ter sido efetuado pelas costas, enquanto a vítima tentava se esquivar dos agressores, conforme corroborado por laudo.

8
. Impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP) entre a lesão corporal e o porte ilegal de arma de fogo, pois ficou demonstrado que o agente já portava o armamento em momento anterior e de forma independente da agressão, o que evidencia desígnios autônomos e a prática de mais de uma
ação.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o liame subjetivo e a relevância causal da conduta do partícipe, que perseguiu a vítima juntamente com o autor dos disparos, incide a teoria monista do concurso de agentes, o que impede a absolvição."

"2. O mero erro material na fundamentação da dosimetria da pena, que menciona qualificadora diversa daquela reconhecida no dispositivo da sentença, não acarreta nulidade se a exasperação da pena-base, a título de consequências do crime, encontra-se devidamente justificada pela debilidade permanente de membro sofrida pela vítima e atestada por laudo pericial."

"3.
A premeditação, entendida como a preparação prévia para o conflito, cientes os agentes do desentendimento anterior e portando um deles arma de fogo, demonstra maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da 'culpabilidade'
"

"4. A desproporção entre o motivo e a reação criminosa configura a agravante do motivo fútil, ao passo que a superioridade numérica, o uso de arma de fogo e o disparo efetuado pelas costas da vítima caracterizam o recurso que dificultou a defesa do ofendido."

"5. Configura-se o concurso material, e não o formal, entre os crimes de lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo quando o agente já portava o armamento em momento anterior e independente da agressão, evidenciando desígnios autônomos."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP): art. 29; art. 59; art. 61, II, "a" e "c"; art. 69; art. 70; art. 129, §

1º, I e III. Código de Processo Penal (CPP): art. 386, V e VII; art. 593, I. Lei n. 10.826/03: art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.08.2021.

STJ, HC n. 882.716/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024.

STJ,
AgRg
no HC n. 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.320.904/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2018.

STJ,
AgRg
no RHC n. 215.240/GO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.154.471/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2017.

TJMT, NU 0020805-69.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2023.

TJMT, NU 0016663-90.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.06.2024.

TJMT, NU 0006439-33.2017.8.11.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 01.09.2025.

TJMT, NU 1001802-92.2022.8.11.0024, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 25.04.2025.

TJMT, APL 0007610-66.2005.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz de Carvalho, Terceira Câmara Criminal, j. 25.07.2005.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela defesa de
HAMILTON VIEIRA DA SILVA
e
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta/MT, que desclassificou a conduta imputada aos réus para o delito previsto no artigo 129, §

1º, incisos I e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e condenou:

a) HAMILTON VIEIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 129, §

1º, incisos I e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto;

b) PAULO SÉRGIO DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 129, §

1º, incisos I e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da dosimetria da pena dos réus, alegando que o magistrado incorreu em
error
in
judicando
ao não reconhecer negativamente as circunstâncias judiciais da
“
culpabilidade
”
e das
“
circunstâncias do crime
”
na primeira fase da dosimetria, bem como
,
ao deixar de aplicar as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "a" (motivo fútil) e "c" (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal na segunda fase.

Além disso, sustenta que o magistrado aplicou equivocadamente o concurso formal entre os crimes de lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo em desfavor do acusado PAULO SÉRGIO, quando o correto seria o
reconhecimento do concurso material
(ID 275050041).

Por sua vez, a defesa dos réus
HAMILTON VIEIRA DA SILVA e PAULO SÉRGIO DOS SANTOS

requer a absolvição
de HAMILTON VIEIRA DA SILVA, alegando ausência de autoria delitiva, com fundamento na Teoria da
Conditio Sine
Qua
Non
e no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a
exclusão da qualificadora prevista no artigo 129, §

1º, inciso II, do Código Penal (perigo de vida)
, argumentando que o laudo pericial não demonstrou de forma objetiva e justificada o perigo de vida da vítima.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena para que seja
aplicada a fração de 1/6 na exasperação do concurso formal de crimes
em relação ao réu PAULO SÉRGIO DOS SANTOS (ID 278894898).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
parcial conhecimento
do recurso defensivo e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
(ID 282044363).

A
defes
a
, por sua vez, requereu o
desprovimento
do recurso ministerial (ID 275050045).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiç
a
manifestou-se pelo
provimento do recurso ministeria
l e pelo
parcial conhecimento do recurso defensivo
e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
(ID 289546856).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
FATO I – PORTE DE ARMA DE FOGO Consta do caderno investigativo que de data não precisada até o dia 04 de março de 2023, nesta Comarca de Alta Floresta/MT, PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, portou e transportou arma de fogo consistente em 1 (um) pistola, marca Taurus, calibre .40, de cor preta, e munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO Apurou-se que ainda no dia 04 de março de 2023, no estabelecimento comercial Restaurante Teles Pires, localizado na MT-320, Município de Carlinda/MT, termo judiciário desta Comarca de Alta Floresta/MT, PAULO SÉRGIO DOS SANTOS e HAMILTON VIEIRA DA SILVA, em coautoria, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima José Carlos de Souza Pinto, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
”
(sic – id. 275050382).

Após regular instrução processual, o juízo singular procedeu à desclassificação do crime inicialmente imputado, tentativa de homicídio qualificado, reconheceu a ausência do
animus necandi
e fixou a reprimenda nos moldes do delito de lesão corporal grave, artigo 129, §

1º, incisos I e III, do Código Penal, bem como, condenou o acusado Paulo Sérgio dos Santos, ainda, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

RECURSO DEFENSIVO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FAVOR DO RÉU HAMILTON VIEIRA DA SILVA

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (Id. 275049382), Documentos Médicos do atendimento prestado à vítima (Id. 275049864), Exame de Lesão Corporal Indireto (Id. 275049895), Relatório Policial 2023.13.17883 (Id.
275050356
), Laudo Pericial de Exame em Local de Crime Contra a Vida (Id.
275049942
), Laudo Pericial dos dados da mídia dos aparelhos celulares apreendidos (Id.
275049986
), Laudo Pericial de Lesão Corporal Complementar (Id.
275050027
), imagens das câmeras de segurança do local do crime (Id.
275049395
,
275049394
,
275049393
e
275049392
).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

De

pr
o
êmio
, impende consignar que, para a configuração do concurso de pessoas, tal como delineado na dogmática penal pátria, faz-se necessária a presença concomitante de determinados requisitos estruturais, quais sejam: pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os participantes e identidade de infração penal.

No que concerne à pluralidade de agentes e de condutas, verifica-se,
in
casu
, que os acusados Hamilton Vieira da Silva e Paulo Sérgio dos Santos, de forma consciente e voluntária, dirigiram-se ao estabelecimento comercial da vítima José Carlos de Souza Pinto, onde, após breve discussão acerca da utilização do estacionamento do local, o corréu Paulo Sérgio desferiu um tapa no rosto do ofendido e, ato contínuo, sacou arma de fogo que trazia consigo.

Diante de tal cenário, a vítima empreendeu fuga em direção ao interior do restaurante, sendo perseguida por ambos os acusados, vindo o corréu Paulo Sérgio a efetuar disparo que atingiu a perna esquerda do ofendido.

Quanto à relevância causal da conduta do recorrente Hamilton Vieira da Silva, elemento sobre o qual recai a irresignação defensiva, impende proceder a uma análise acurada do acervo probatório amealhado aos autos, com o escopo de verificar se sua participação no evento criminoso ostenta eficácia causal suficiente para a produção do resultado lesivo.

Impende destacar que
o próprio acusado HAMILTON VIEIRA DA SILVA
, quando interrogado judicialmente, admitiu que:
"ao chegarem no restaurante a vítima disse que o local era de sua propriedade e não liberaria estacionamento para outras pessoas que não fossem clientes"
, e que após PAULO SÉRGIO dar um tapa na vítima, esta
"disse 'agora eu vou dar o que vocês merecem”
e saiu, tendo o interrogando saído atrás da vítima pois acreditava que ela iria pegar uma arma de fogo.

O corréu PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
, em seu interrogatório judicial, confirmou que:
"ao chegarem no restaurante HAMILTON foi na frente e iniciou a conversa com a vítima"
, e que após a discussão e o tapa desferido por ele na vítima, esta
"disse 'eu já sei o que vocês estão querendo, eu vou pegar o que vocês querem' e passou a se afastar"
, momento em que ambos os acusados a seguiram.

A
vítima JOSÉ CARLOS DE SOUZA PINTO
, proprietário do estabelecimento comercial
"Restaurante Teles Pires"
, relatou em sede judicial que:
"HAMILTON chegou primeiro, iniciando a discussão, quando então PAULO SÉRGIO se juntou e lhe deu um tapa e sacou uma arma de fogo"
.

Acrescentou ainda que
"nesse momento correu para a porta que dava acesso ao lado de dentro do balcão e cozinha, tendo tentado trancar a porta, mas não conseguiu, pois os Acusados estavam em seu encalço, ficando entre a cozinha e a entrada que dava acesso ao balcão,
enquanto que

ambos
os acusados pediam para que ele saísse dali"
.

A testemunha PATRÍCIA AMORIM
, garçonete que presenciou o delito, corroborou a narrativa da vítima, afirmando perante a autoridade policial que:
"presenciou seu patrão levando um tapa no rosto do lado esquerdo e correndo em direção a cozinha"
e que
"no momento que seu patrão tentava fechar a porta os suspeitos a empurravam tentando entrar no local"
.

Acrescentou ainda que
"seu patrão conseguiu fechar a porta e quando virou as costas para correr foi alvejado por um disparo de arma de fogo na perna esquerda"
.

Por sua vez, a
testemunha GABRIELI PEREIRA DA PAIXÃO SOUZA
, em consonância com as declarações prestadas à Autoridade Policial, afirmou em juízo que:
"estava trabalhando no Restaurante Teles Pires no dia dos fatos, sendo que no momento em que foi levar o lixo para fora viu PAULO dizendo ao ofendido JOSÉ CARLOS que o estacionamento era público, enquanto que a vítima afirmava que tinha como provar que aquele local pertencia à sua propriedade, momento em que PAULO desferiu um tapa no rosto da vítima"
.

As imagens captadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial, submetidas à análise técnica, confirmam de forma inconteste a versão apresentada pela vítima e pela testemunha ocular, demonstrando que o recorrente Hamilton Vieira da Silva, após o corréu Paulo Sérgio dos Santos desferir tapa no rosto do ofendido e sacar arma de fogo,
n
ão apenas permaneceu no local, como também perseguiu ativamente a vítima quando esta tentou se refugiar no interior do restaurante, apresentando postura ostensiva, com dedo em riste, enquanto seu comparsa apontava a arma para o ofendido.

Digno de nota que, conforme se depreende da análise minuciosa das imagens, é possível visualizar o exato momento em que o corréu Paulo Sérgio dos Santos saca a arma de fogo, estando o recorrente Hamilton Vieira da Silva a observá-lo.

Não obstante tal circunstância, o recorrente, ao invés de se afastar do local ou tentar dissuadir seu comparsa, optou por acompanhá-lo até o local onde a vítima havia se abrigado, passando a proferir ameaças e exigir que esta saísse, conduta que, inequivocamente, serviu de estímulo e encorajamento para que o corréu Paulo Sérgio dos Santos efetuasse o disparo que atingiu o ofendido.

O próprio recorrente Hamilton Vieira da Silva
, em seu interrogatório judicial, admitiu ter perseguido a vítima quando esta correu para o interior do estabelecimento, alegando, contudo, que assim agiu por acreditar que ela iria buscar uma arma de fogo. Tal justificativa, entretanto, não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que a vítima negou categoricamente possuir arma de fogo, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que corrobore a versão apresentada pelo recorrente.

Impende consignar, outrossim, que a teoria causal adotada pelo ordenamento jurídico-penal pátrio, qual seja, a teoria da equivalência dos antecedentes causais
(conditio
sine

qua
non)
, preconiza que causa é toda condição que, suprimida mentalmente, faria desaparecer o resultado na forma como ocorreu.

In
casu
, a conduta do recorrente Hamilton Vieira da Silva, consistente em perseguir a vítima juntamente com o corréu Paulo Sérgio dos Santos, que portava arma de fogo, e exigir que esta saísse do local onde havia se abrigado, ostenta inequívoca relevância causal para o resultado lesivo, na medida em que contribuiu decisivamente para a criação da situação de vulnerabilidade em que se encontrava o ofendido no momento do disparo.

No que tange ao liame subjetivo entre os participantes, terceiro requisito para a configuração do concurso de pessoas, verifica-se que o recorrente Hamilton Vieira da Silva, ao perseguir a vítima juntamente com o corréu Paulo Sérgio dos Santos, mesmo após este ter sacado arma de fogo, e ao exigir que o ofendido saísse do local onde havia se abrigado, demonstrou de forma inequívoca sua adesão à conduta criminosa de seu comparsa, evidenciando a convergência de vontades necessária à caracterização do concurso de agentes.

Quanto à identidade de infração penal, último requisito estrutural do concurso de pessoas, resta evidente que ambos os acusados concorreram para a prática do mesmo delito, qual seja, lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, §

1º, incisos I e III, do Código Penal.

Ex
positis
, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a presença de todos os requisitos necessários à configuração do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os participantes e identidade de infração penal, não há que se falar em absolvição do recorrente Hamilton Vieira da Silva.

Impende consignar, ademais, que o Código Penal brasileiro adotou, em matéria de concurso de pessoas, a teoria monista ou unitária, segundo a qual todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Assim, pouco importa que o recorrente Hamilton Vieira da Silva não tenha sido o autor material do disparo que atingiu a vítima, uma vez que sua conduta, consistente em perseguir o ofendido juntamente com o corréu Paulo Sérgio dos Santos e exigir que este saísse do local onde havia se abrigado, contribuiu de forma decisiva para a consumação do delito.

Destarte, considerando que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a participação do recorrente Hamilton Vieira da Silva na prática delitiva, tendo este prestado auxílio moral e material ao corréu Paulo Sérgio dos Santos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto à autoria ou participação, tampouco por insuficiência de provas para a condenação.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"O Código Penal adotou a teoria monista no concurso de agentes, de sorte que em havendo pluralidade deles, liame subjetivo e relevância causal das condutas, tal como na hipótese, pouco importa ter o outro corréu abordado a vítima ou sendo quem efetivamente empregou a arma de fogo durante a execução do crime, já que em tais circunstâncias todos respondem pelo crime [...] não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material mediante empréstimo da arma de fogo) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita." (TJMT, NU 00208056920178110042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Orlando de Almeida Perri, julgado em 31/10/2023)

Portanto, estando presentes todos os requisitos necessários para a configuração do concurso de pessoas, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e identidade de infração penal, não há que se falar em absolvição do réu Hamilton Vieira da Silva.

DA DOSIMETRIA DA PENA - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS (DEFE
NSIVO
E MINISTERIAL).

Superada a questão atinente ao pleito absolutório, impende proceder à análise conjunta dos recursos ministerial e defensivo no que concerne à dosimetria da pena
.

PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - PENA-BASE.

PRETENDIDO
O AFASTAMENTO DAS “CONSEQUENCIAS DO CRIME” PELA
DEFESA
.

A defesa técnica dos acusados sustenta, em síntese, que o magistrado sentenciante incorreu em

error
in
judicando

ao reconhecer a qualificadora do perigo de vida (artigo 129, §

1º, inciso II, do Código Penal)
e utilizá-la para valorar negativamente as
“consequências do crime”

na primeira fase da dosimetria
, uma vez que os laudos periciais acostados aos autos não teriam atestado que a lesão corporal sofrida pela vítima colocou sua vida em risco.

Pugna, assim, pela exclusão da referida qualificadora e pelo consequente afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

O pleito não merece acolhimento.

Da análise acurada da sentença objurgada, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao proferir o édito condenatório, desclassificou a conduta inicialmente imputada aos acusados (tentativa de homicídio qualificado) para o delito de lesão corporal de natureza grave,
reconhecendo a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I (incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias) e III (debilidade permanente de membro, sentido ou função) do §

1º do artigo 129 do Código Pena
l, conforme se depreende do dispositivo da sentença,
in
verbis
:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva contida na denúncia para desclassificar a conduta imputada aos réus PAULO SÉRGIO DOS SANTOS e HAMILTON VIEIRA DA SILVA para o delito previsto no artigo
129, §

1º, incisos I e III,
c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e CONDENAR o acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS como incurso no crime descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03."

Ocorre que, ao proceder à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fez menção à qualificadora do perigo de vida
(artigo 129, §

1º, inciso II, do Código Penal)
, utilizando-a para valorar negativamente as “consequências do crime”, conforme se verifica do seguinte excerto:

"Na primeira fase,
havendo duas qualificadoras, quais sejam, incapacidade para a realização das atividades habituais por mais de 30 dias e perigo de vida
, utilizo a primeira para análise da pena-base no quantum de 1 a 5 anos de reclusão. [...] As consequências do fato criminoso merecem relevo, tendo em vista que os fatos geraram perigo de vida, motivo pelo qual exaspero a pena-base em 1/6."

Verifica-se, portanto, que houve
mero erro material
na fundamentação da dosimetria da pena, u
ma vez que o magistrado sentenciante, ao invés de fazer referência à qualificadora da debilidade permanente de membro, sentido ou função (artigo 129, §

1º, inciso III, do Código Penal),
mencionou equivocadament
e
a qualificadora do perigo de vida (artigo 129, §

1º, inciso II, do Código Penal).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o

erro material
pode ser corrigido a qualquer tempo
, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, 'a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que
, constatado erro material, admite-se seja corrigido
, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ' (
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016). 2. Agravo interno improvido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021).

Tal equívoco, contudo, não tem o condão de macular o édito condenatório, tampouco de afastar a valoração negativa das
“
consequências do crime
”
, uma vez que a qualificadora da debilidade permanente de membro, sentido ou função, corretamente reconhecida no dispositivo da sentença, também autoriza a exasperação da pena-base em razão das
“
consequências do delito
”
.

Com efeito, o laudo pericial de exame de lesão corporal complementar acostado aos autos atestou expressamente a debilidade permanente de membro, sentido ou função, ao responder afirmativamente ao quesito 6 e especificar que o
"periciado apresenta marcha claudicante, limitação de movimentação de tornozelo e dor aos esforços"
.

Impende consignar, outrossim, que a debilidade permanente de membro, sentido ou função, qualificadora
expressamente reconhecida no dispositivo da sentença
, constitui circunstância que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal básico do delito de lesão corporal (artigo 129,
caput
, do Código Penal), justificando, assim, a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

A doutrina
penalista
pátria é uníssona ao afirmar que as
“
consequências do crime
”
, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, referem-se ao resultado da ação do agente, à maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada ao bem tutelado, ao maior ou menor dano causado pelo crime.

In
casu
, a debilidade permanente de membro, sentido ou função sofrida pela vítima, consistente em marcha claudicante, limitação de movimentação de tornozelo e dor aos esforços, representa consequência que extrapola o resultado típico do delito de lesão corporal simples, justificando, assim, a valoração negativa dessa circunstância judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a debilidade permanente de membro constitui fundamento idôneo para a negativação das consequências do crime:

"Não se verifica ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a pena foi fundamentada em elementos concretos e idôneos
. A pena-base foi exasperada em razão das consequências do delito
, uma vez que a vítima sofreu inúmeras facadas,
as quais resultaram, além das cirurgias necessárias, em debilidade permanente nas duas mãos. Tais circunstâncias extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.
"
(STJ, HC nº 882716/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)

Destarte, ainda que tenha havido erro material na fundamentação da dosimetria da pena, com a menção equivocada à qualificadora do perigo de vida em vez da qualificadora da debilidade permanente de membro, sentido ou função,
tal equívoco não tem o condão de afastar a valoração negativa das
“
consequências do crime
”
, uma vez que a debilidade permanente sofrida pela vítima, devidamente comprovada por laudo pericial,
justifica a exasperação da pena-base nesse particular
.

NEGATIVAÇÃO DA
“
CULPABILIDADE
”
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, à intensidade do dolo e à maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, elementos que transcendem a mera tipicidade da conduta e permitem aferir o desvalor ético-social da ação criminosa.

No caso
sub examine
, a análise acurada dos elementos fático-probatórios revela que a culpabilidade dos agentes extrapola os limites ordinários do tipo penal, merecendo valoração negativa. Diversos fatores concorrem para essa conclusão.

Primeiramente, verifica-se a presença de
premeditação
na conduta dos acusados. Embora não se trate de premeditação no sentido técnico-jurídico exigido para certas qualificadoras do homicídio,
é inequívoco que os réus se dirigiram ao local do crime já cientes da possibilidade de confronto com a vítima
, considerando os desentendimentos anteriores relacionados ao uso do estacionamento.

A prova dos autos demonstra que não era a primeira vez que tal situação ocorria, tendo a vítima já alertado os acusados em ocasiões pretéritas sobre a necessidade de não utilizarem o estacionamento privativo do restaurante.

Os réus dirigiram-se ao local após um recado hostil, sendo que Paulo Sérgio já estava armado; houve agressão inicial (tapa no rosto da vítima) seguida de perseguição implacável, mesmo com a vítima tentando fugir e sem oferecer resistência; Hamilton manteve postura intimidatória ao lado de Paulo, que empunhava a
arma.

Na linha desse raciocínio,
“(...) A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade...”.
(STJ.
AgRg
no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma,julgado
em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022).

Com efeito, possível a exasperação da pena base quanto à culpabilidade, nos ditames do Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT,
in
verbis
: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
No tocante à culpabilidade
, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese dos autos, o Juiz de 1º grau ressaltou que o
réu desferiu contra a vítima
duas facadas e
a perseguiu
até o banheiro do bar
em
que estavam após o fato, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e permite a majoração da pena-base.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1320904 MS 2018/0160759-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2018)
.

Destarte, a culpabilidade dos agentes merece valoração negativa, justificando o recrudescimento da pena-base.

NEGATIVAÇÃO DA “CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME” PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O recurso do Ministério Público, que busca a exasperação da pena-base mediante a negativação das “circunstâncias do crime”, não merece prosperar. A sentença de primeiro grau, ao considerar que
"As circunstâncias do delito não merecem destaque"
, conferiu a correta aplicação do direito à espécie, não havendo fundamento para a reforma.

A acusação sustenta que o delito praticado
"à luz do dia, no local de trabalho do ofendido"
e
"enquanto o estabelecimento [...] estava em funcionamento"
demandaria maior reprovação. Contudo, tais elementos não desbordam da normalidade do tipo penal.

O conjunto probatório demonstra que o entrevero se iniciou justamente no estabelecimento comercial da vítima, tendo como estopim um desentendimento prévio sobre o uso do estacionamento do
local.

O local e o horário, portanto, não foram circunstâncias deliberadamente escolhidas pelos agentes para assegurar o êxito da empreitada ou garantir a impunidade. Na verdade, constituem o próprio epicentro da contenda que culminou na lesão.

O
crime não ocorreu em "local ermo" ou de forma a dificultar o socorro, fatores que usualmente justificam a negativação deste vetor.

De igual modo, a
"fuga posterior aos fatos"
, embora objetivamente ocorrida, não pode,
in
casu
, fundamentar isoladamente o incremento da pena.

Destarte, as circunstâncias fáticas narradas pela acusação não extrapolam a gravidade inerente ao próprio delito de lesão corporal grave, revelando-se insuficientes para demonstrar um maior desvalor da ação que justifique o aumento da pena-base.

Quanto a
fração a ser aplicada

na dosimetria da pena
, é imperioso salientar que
em relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
”
(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas,
ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

PENA INTERMEDIÁRIA - AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

O Ministério Público requer o reconhecimento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "a" (motivo fútil) e "c" (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, com a consequente majoração da pena na segunda fase da dosimetria.

Após detida análise dos autos, verifico que também neste ponto assiste razão ao órgão ministerial.

No que concerne ao
motivo fútil
, este resta caracterizado quando há manifesta desproporção entre o motivo e a reação do agente. No caso em tela, o crime foi praticado em razão de um desentendimento sobre o estacionamento de veículos na área do restaurante da vítima, circunstância que evidencia a futilidade da motivação.

Os acusados, inconformados com a negativa da vítima em permitir que estacionassem seus veículos na área privativa do restaurante, iniciaram uma discussão que evoluiu para agressão física e culminou no disparo que causou graves lesões à vítima. Tal reação se mostra absolutamente desproporcional ao motivo que a ensejou, caracterizando a futilidade.

A alegação defensiva de que os acusados agiram por receio de que a vítima fosse buscar uma arma de fogo não encontra respaldo no conjunto probatório. A vítima afirmou categoricamente em seu depoimento judicial que nunca possuiu arma de fogo, e não há nos autos qualquer elemento que corrobore a versão apresentada pelos acusados.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, este também resta caracterizado no caso em apreço. Os acusados agiram em superioridade numérica (dois contra um), sendo que um deles portava arma de fogo, enquanto a vítima estava desarmada. Ademais, conforme se extrai dos depoimentos testemunhais e do laudo pericial, o disparo foi efetuado pelas costas, quando a vítima tentava fugir, circunstância que evidentemente dificultou sua defesa.

O laudo pericial de exame de lesão corporal complementar, acostado aos autos, evidencia que a vítima foi alvejada na parte posterior da perna esquerda, corroborando a narrativa de que o disparo foi realizado enquanto ela tentava se salvar, já de costas para os acusados.

Tais circunstâncias configuram, de forma inequívoca, o recurso que dificultou a defesa da vítima, justificando o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA). RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

(...)

6. O
motivo fútil resta configurado diante da desproporção entre a motivação e o crime, enquanto o recurso que dificultou a defesa é caracterizado pela ação inesperada e pela incapacidade de reação da vítima
.

(...)

2. A configuração das agravantes do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
exige prova de
desproporção entre motivação e delito, bem como demonstração de impedimento efetivo à defesa da vítima
.”

(N.U 0006439-33.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025,
p
ublicado no DJE 01/09/2025)

“1. A mera existência de discussão anterior ao crime não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando as circunstâncias do ataque evidenciam a disparidade de condições entre agressor e vítima.” (N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
publicado
no DJE 17/10/2025)

Portanto, acolho o pleito ministerial para reconhecer as agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, majorando a pena na segunda fase da dosimetria.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

O Ministério Público sustenta que os crimes de lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo praticados pelo acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS decorreram de desígnios autônomos, configurando concurso material e não formal, como reconhecido na sentença.

Após análise detida dos autos, verifico que também neste ponto assiste razão ao órgão ministerial.

O concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente, mediante uma única ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes. Por outro lado, o concurso material, disciplinado no artigo 69 do mesmo diploma legal, ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não.

No caso em apreço, verifica-se que o acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS já portava a arma de fogo utilizada no crime há considerável
período de tempo
, conforme ele próprio confessou em seu interrogatório perante a autoridade policial, afirmando que possuía o armamento há aproximadamente três anos e que o utilizava quando ia para o rio.

Tal confissão encontra respaldo em outros elementos de prova constantes dos autos, como o laudo de balística, que constatou que a camisa de projétil encontrada no local é compatível com projétil de munição calibre .40, corroborando a narrativa do acusado.

Ademais, os relatos das testemunhas e as imagens das câmeras de monitoramento demonstram que o acusado já chegou ao restaurante armado, o que confirma que o porte da arma de fogo era anterior e independente da lesão corporal praticada posteriormente.

Assim, resta evidente que o acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS praticou duas condutas distintas e autônomas:
a primeira consistente no porte ilegal de arma de fogo
, que já vinha sendo praticado há aproximadamente três anos, e a
segunda consistente na lesão corporal grav
e
, praticada mediante o disparo dessa mesma arma contra a vítima.

Não se trata, portanto, de uma única ação que resultou em dois crimes, mas sim de duas ações distintas, com desígnios autônomos, que resultaram em dois crimes diferentes, configurando o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, em casos como o presente, em que o porte da arma de fogo é anterior e independente do crime praticado com sua utilização, configura-se o concurso material e não o
formal.
Confira
-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

"No caso em tela consta do acórdão recorrido a informação de que a inicial acusatória descreveu ambas as condutas praticadas (lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo) em concurso material, sendo que, com relação a essa última, anotou expressamente que o embargante deixara a sua residência, de carro, portando a arma de fogo que estava municiada com três projéteis,
deixando evidente não existir subordinação entre os crimes praticados e que as condutas decorreram de desígnios autônomos, não restando caracterizada, assim, a relação de crime meio e crime fim
, a possibilitar a aplicação do
princípio
da consunção.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1154471 MS 2017/0219587-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2017)

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“Também incabível a aplicação do concurso formal, pois as condutas ocorreram em momentos distintos, com meios de execução diversos e vontade separada para cada infração, o que caracteriza concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.”
(N.U 1001802-92.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA PELO
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - DELITO DE PORTE ABSORVIDO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
(...)
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL - CONDUTAS DISSOCIADAS
- CONSEQ
U
ENTE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO - DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Tratando-se de bens jurídicos distintos, não há que se falar em consunção, caracterizando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo em conduta dissociada da lesão corporal.”
(TJ-MT - APL: 00076106620058110000 MT, Relator.: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2005, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/10/2005)

Portanto, acolho o pleito ministerial para reconhecer o concurso material entre os crimes de lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo praticados pelo acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS.

DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL PLEITEADO PELA DEFESA

A defesa sustenta que a fração de aumento decorrente do concurso formal deve ser alterada para 1/6 (um sexto), considerando a prática de dois crimes e a jurisprudência do STJ.

Ocorre que, conforme já analisado, os crimes de lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo praticados pelo acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS decorreram de desígnios autônomos, configurando concurso material e não formal.

Assim,
prejudicado o pleito defensivo
de alteração da fração de aumento decorrente do concurso formal.

Ademais, ainda que se mantivesse o reconhecimento do concurso formal, o pleito defensivo careceria de interesse recursal, pois o magistrado sentenciante já aplicou a fração de aumento de 1/6 (um sexto), conforme se verifica da sentença, que fixou a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, resultado da majoração da pena mais grave (2 anos) em 1/6 (4 meses).

Portanto, não conheço do pleito defensivo de alteração da fração de aumento decorrente do concurso formal.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo da pena.

DOSIMETRIA

RÉU HAMILTON VIEIRA DA SILVA

CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §

1º, I E III, DO CP),
prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
das circunstâncias judiciais “
culpabilidade” e “consequências do crime”
, fixo a pena-base
acima do
mínimo legal, ou seja,
1

ano e
4
meses de reclusão
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, bem como, as agravantes “
motivo fútil” (art. 61, II, "a", do CP) e do “recurso que dificultou a defesa da vítima” (art. 61, II, "c", do CP)
, motivo pelo qual, c
onsiderando que a “confissão espontânea” e o “motivo fútil” são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, procedo à compensação integral entre elas.

Remanesce, portanto, a agravante do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, razão pela qual majoro a pena em 3 (três) meses,
resultando a pena, até aqui apurada, em
1 ano e 9 meses de reclusão.

3ª Fase:

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas
, mantendo a pena de
1 ano e 9 meses de reclusão
, em regime aberto, tornando-a definitiva.

RÉU PAULO SÉRGIO DOS SANTOS

CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §

1º, I E III, DO CP)
,
prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
das circunstâncias judiciais “
culpabilidade” e “consequências do crime”
,

fixo a pena-base
acima do
mínimo legal, ou seja,
1

ano
e
4
meses

de reclusão
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”,
bem como, as agravantes “
motivo fútil” (art. 61, II, "a", do CP) e do “recurso que dificultou a defesa da vítima” (art. 61, II, "c", do CP)
, motivo pelo qual,
c
onsiderando que a “confissão espontânea” e o “motivo fútil” são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, procedo à compensação integral entre elas.

Remanesce, portanto, a agravante do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, razão pela qual majoro a pena em 3 (três)
meses
,
resultando a pena, até aqui apurada, em
1
ano
e 9 meses
de reclusão.

3ª Fase:

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas
, mantendo a pena de
1 ano e 9 meses de reclusão
.

Reconhecido o
concurso material
entre os crimes de
lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fog
o, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Considerando, ainda, que foi mantida a condenação do
delito de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei nº 10.826/03
)
, qual seja, 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
, nos termos do art.
69, do CP
, resta a pena total em
3
anos
e 9
meses e o pagamento de 1
0
dias-multa, em regime
aberto
, tornando-a definitiva.

Diante do exposto, em
parcial
consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
e

NEGO
-LHES

PROVIMENTO

ao recurso interposto pelas
DEFESAS
,
bem como,
conheço e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
MINISTERIAL,
para readequar a dosimetria da pena
,

fixando a pena em
1 ano e 9 meses
de reclusão para

HAMILTON VIEIRA DA SILVA e
3 anos e 9 meses e o pagamento de 10 dias-multa
para
PAULO SÉRGIO DOS
SANTOS,
mantendo

incólume
a decisão combatida
, nos demais termos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025